Tribunal: TJDFT
Processo: 0749153-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E EXTRATOS. OBTENÇÃO DA PROVA COM O VISO DE APARELHAMENTO DE FUTURA AÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS (STJ, REsp 1.349.453/MS. TEMA REPETITIVO no 648). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANTIVA NÃO DEMONSTRADA, NEM AO MENOS INDICADA. PEDIDO E REQUERIMENTO GENÉRICOS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SUPRIDO. PROCESSO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFIRMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV E X). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFLAGRADOR DA LIDE. IMPERATIVO COADUNADO COM A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA (CPC, ART. 85). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A ação de produção antecipada de provas encerrava, na vigência do estatuto processual de 1973, procedimento cautelar, hoje encontrando resguardo no Código de Ritos vigente, cujo escopo se restringe à constituição de prova sobre um fato ou relação jurídica, indicados na petição inicial, podendo ou não estar destinada a aparelhar eventual futura ação, ou prevenir seu aviamento, estando inteiramente desprovida de caráter acautelatório em relação a processo judicial contencioso futuro (CPC, arts. 381 e 382).
2. Conquanto encerre o procedimento de antecipação de prova natureza administrativa de cunho satisfativo, inclusive porque viável seu manejo com o simples intuito de formação ou produção de prova, não ostentando natureza contenciosa, ressoando desprovido de qualquer utilidade ante a possibilidade de obtenção da prova pretendida sem interseção judicial prévia, não se afigura o instrumento adequado para obtenção de provimento de natureza coercitiva, notadamente quando não indicada ou comprovada a subsistência do vínculo obrigacional subjacente que seria evidenciado e do qual derivaria a documentação almejada (CPC, art. 381 e 485, IV).
3. A prestação jurisdicional é orientada pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, pois insubsistente a tutela almejada, descortina-se a carência de ação da parte, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a imputação dos ônus da sucumbência ao autor.
4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, extinto o processo, sem resolução do mérito, sob a ótica da carência de ação divisada desde a estabilização da relação processual, a parte autora necessariamente deve ser sujeitada aos ônus da sucumbência, pois fora quem invocara a prestação jurisdicional de forma desnecessária defronte uma justa recusa da parte ré em atender aos seus anseios, pois não obrigada a fornecer-lhe informações acerca de documento cuja subsistência não desponta indubitável, e, tendo despertado a parte acionada da inércia, enseja que suporte os encargos germinados da contrapartida da invocação da prestação jurisdicional.
5. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação processual civil, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.